Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PROCESSO ANTERIOR. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NOVO PATAMAR FIXADO. ALCANCE A TODO O PROVEITO ECONÔMICO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. CONSIDERAÇÃO DE VALOR LEVANTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE.
1. Havendo em sentença a expressa determinação de revisão dos honorários advocatícios contratuais a incidir sobre o proveito econômico obtido na primeira demanda, o novo patamar deve alcançar todo o valor obtido pelos autores naquela demanda (proveito econômico), não se limitando apenas àquelas quantias levantadas até o ajuizamento do presente feito.
2. Comprovado o levantamento exclusivo pela parte autora de quantia oriunda da primeira demanda, sem qualquer repasse em favor do antigo advogado, importa, em observância aos critérios definidos pela sentença, afastar a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, mediante determinação para que referido Órgão proceda a nova apuração do quantum efetivamente devido, considerando também a mencionada quantia levantada pela autora, com estrita atenção ao novo patamar fixado a título de honorários advocatícios contratuais, a fim de equalizar todos os valores oriundos do proveito econômico obtido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.